Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-22.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000954-22.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Prescrição e Decadência]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ALCIDES MARTINS - CNPJ: 24.741.977/0001-28 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade,desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO – ISSQN – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA ANTIGA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último.

2. Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e a citação válida do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária, nos termos do art. 174, I do CTN.

3. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ.

4. Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis,
M.M. Wagner Plaza Machado Junior
, nos autos da Execução Fiscal nº 13499-70.1997.811.0003 ajuizada em desfavor de
ALCIDES MARTINS
, que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, para declarar a prescrição do crédito tributário representado pela CDA nº 18/1999.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que foi observado o prazo para o ajuizamento do feito executivo, bem como o inerente à inscrição em dívida ativa, de modo que não lhe pode ser atribuída a consequência da paralisação indevida dos autos, o que alega ter se dado por morosidade do Juízo Fazendário.

Expõe que, sempre que instado a se manifestar, jamais quedou-se inerte. Ao contrário, promoveu todos os atos necessários ao devido andamento processual.

Ao final, pugna pela reforma de decisão para determinar o prosseguimento do feito.

O efeito suspensivo almejado foi indeferido. [id. 2037614]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 2298694]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal, que
acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, para declarar a prescrição do crédito tributário representado pela CDA nº 18/1999.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o agravante MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS, em 22/11/1999, ajuizou nos autos principais Execução Fiscal em desfavor de ALCIDES MARTINS, visando o recebimento do crédito no valor de R$ 495,01 (quatrocentos e noventa e cinco reais e um centavo) referente a cobrança do imposto municipal ISSQN.

Sobreveio decisão interlocutória que reconheceu parcialmente a prescrição do crédito inscrito na CDA 18/1999,

o que ensejou o presente recurso de agravo de instrumento.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que
não

assiste razão ao agravante.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se sobre a ocorrência de prescrição em relação aos débitos de ISSQN, sustentando a parte agravante que se ocorreu a prescrição foi por morosidade do Poder Judiciário.

No caso, a presente execução fiscal foi proposta e recebida antes do advento da
Lei Complementar nº 118/2005 (9/6/2005)
, razão pela qual a prescrição somente se interrompia com a citação do devedor, como transcrevo:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Conseguina-se, por oportuno, que o prazo prescricional para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ISSQN, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Nesse sentido:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.
[...]”. (TJMT - Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, publicado no DJE 05/09/2018) (destaquei)

No caso em mesa, consta dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente Execução Fiscal visando a cobrança de ISSQN em relação aos exercícios de 1998 e 1999, no valor total de R$ 495,01 (quatrocentos e noventa e cinco reais e um centavo), referente à CDA nº18/1999 com vencimento em 21/10/1999.

A citação somente ocorreu em 07/07/2005, portanto, o crédito tributário objeto da demanda restou alcançado pela prescrição, isso porque, do vencimento do crédito executado até a referida citação, transcorreram mais de 5 (cinco) anos sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, a teor do que prescreve o parágrafo único do art. 174, I do CTN.

A propósito:

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN E TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO SIMPLES CONSTATADA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último. Nos casos de impostos lançados de ofício, como é a Taxa de Licença para Funcionamento, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial inicia no dia seguinte à data estipulada para o seu vencimento. Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e a citação válida do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária simples, nos termos do art. 174, I do CTN. Não demonstrada que a prescrição do crédito ocorreu por inércia do Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0025275-40.2003.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SEM QUE FOSSE EFETIVADA A CITAÇÃO DO EXECUTADO – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ISSQN , o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último. Diante da ausência de informações nos autos com relação a data da entrega da declaração, o termo inicial do prazo prescricional deve se dar no dia seguinte ao do vencimento do tributo. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN. Decorridos mais de cinco do vencimento do título sem que seja realizada a citação da parte executada impõe-se o reconhecimento da prescrição . Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ. (N.U 0010272-89.2004.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

Além disso, não houve desídia por parte do órgão judicial, se mostrando inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, como se infere:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”

Assim, a decisão guerreada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, pois restou configurada a ocorrência da prescrição tributária prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional
sobre parte do crédito cobrado na ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020